Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-61.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004983-61.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO As partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos acostados no ID: 42645419. O SINDIRETA impugnou os valores (ID: 42997760). O Distrito Federal postulou a prorrogação do prazo para conferência dos cálculos (ID: 43195708). Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DF. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador